Tribunal: TJSP
Processo: 1076958-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recusa da ré em arcar com despesas de internação e cirurgia da autora (portadora de tumor cerebral) – Cabimento – Documentos que instruem os autos indicativos de que a internação foi feita em hospital não pertencente à rede credenciada – Demonstrado, ainda, que a ré dispunha de hospitais aptos a realizar o mesmo procedimento – Ausência de abusividade, por parte da ré – Reembolso que, por conta disso, deve observar os limites do contrato - Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1076958-40.2019.8.26.0100; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recusa da ré em arcar com despesas de internação e cirurgia da autora (portadora de tumor cerebral) – Cabimento – Documentos que instruem os autos indicativos de que a internação foi feita em hospital não pertencente à rede credenciada – Demonstrado, ainda, que a ré dispunha de hospitais aptos a realizar o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Recusa da ré em arcar com despesas de internação e cirurgia da autora (portadora de tumor cerebral) – Cabimento – Documentos que instruem os autos indicativos de que a internação foi feita em hospital não pertencente à rede credenciada – Demonstrado, ainda, que a ré dispunha de hospitais aptos a realizar o mesmo procedimento – Ausência de abusividade, por parte da ré – Reembolso que, por conta disso, deve observar os limites do contrato - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090126
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076958-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA DE
LOURDES GONÇALVES DE CALDAS, é apelado GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076958-40.2019.8.26.0100 -Voto no 42.617
2
Voto no: 42.617
Apelação Cível no: 1076958-40.2019
Comarca: São Paulo (F. Central) 33a Vara
1a Instância: Processo no: 107695840/2019
Apte.: Ana de Lourdes Gonçalves de Caldas
Apda.: Geap Autogestão em Saúde
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER – Recusa da ré em arcar com despesas de internação e
cirurgia da autora (portadora de tumor cerebral) Cabimento
Documentos que instruem os autos indicativos de que a internação
foi feita em hospital não pertencente à rede credenciada

Demonstrado, ainda, que a ré dispunha de hospitais aptos a
realizar o mesmo procedimento Ausência de abusividade, por
parte da ré Reembolso que, por conta disso, deve observar os
limites do contrato - Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, julgada parcialmente
procedente para o fim de condenar a ré a reembolsar à autora os gastos
realizados com a cirurgia descrita na inicial, nos limites contratuais, arcando
cada qual das partes com metade das custas e com os honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 2.000,00.
Apela a autora (fls. 315/331), sustentando a necessidade
de reforma parcial da r. sentença recorrida, a fim de que a ação seja julgada
integralmente procedente, haja vista que o procedimento indicado era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076958-40.2019.8.26.0100 -Voto no 42.617
3
extrema complexidade, necessitando ser realizado em hospital com recursos
específicos, não se enquadrando aquele indicado pela apelada.
Prossegue a recorrente dizendo que a recusa da apelada
mostrou-se abusiva, já que não poderia contrariar expressa indicação médica.
Citou jurisprudência. Aguarda o provimento recursal, impondo-se à ré o
custeio total das despesas para a microcirurgia em comento, incluindo diárias
de internação, exames e medicamentos específicos, arcando, ainda e
finalmente, com os encargos da sucumbência.
Contrarrazões às fls. 336 e seguintes.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
na forma do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
A insurgência recursal reclama a integral procedência da
demanda, para que seja reconhecida a responsabilidade da requerida no
custeio de todas as despesas médicas e de internação da autora perante a
Hospital Moriah. No entanto, sem razão o recorrente.
Com efeito, não houve recusa da ré e aqui apelada em
prestar atendimento à autora que insiste em postular a cobertura em hospital
não credenciado.
No caso em exame, a conduta da apelada em nenhum
momento se mostrou abusiva, até mesmo porque disponibilizou à apelante
hospitais equivalentes (dentre os quais nosocômio integrante da Rede D'Or
São Luiz que, conforme fls. 198 e seguintes, realiza o procedimento
indicado).
Bem por isso, correta a r. sentença recorrida ao concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076958-40.2019.8.26.0100 -Voto no 42.617
4
pela ausência de abusividade na conduta da ré, já que a autora procura
cobertura em nosocômio sabidamente não coberto pelo seguro e que
certamente não era o único apto a realizar o atendimento pretendido.
A ré não negou atendimento possuía em sua rede
hospitais aptos a prestar todo o atendimento - de sorte que inexiste obrigação
contratual da recorrida em oferecer cobertura relativa a hospital não
credenciado.
Em situação assemelhada, decidiu esta 8a Câmara e
Relatoria, no julgamento da Apelação Cível n. 410.803.4/4-00. Confira-se a
ementa:
“PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. PEDIDO DE REEMBOLSO - Recusa da seguradora em arcar com
os custos advindos de internação em hospital não credenciado Ausência
de abusividade
Recorridos que optaram que a filha menor
permanecesse em nosocômio cuja internação não era autorizada, não
obstante existisse idêntica cobertura em outros hospitais próximos ao
local e de reconhecida qualidade Impossibilidade de se declarar a
responsabilidade da seguradora pelas despesas realizadas nesse sentido
Pedido de reembolso Inadmissibilidade, porquanto o contrato prevê tal
possibilidade somente nos casos em que não for possível a utilização dos
serviços credenciados pela seguradora (o que não é a hipótese dos autos)
Improcedência da ação corretamente decretada - Sentença mantida
Recurso improvido.”
E ainda, mais outro precedente desta mesma Relatoria,
que afastou a cobertura para tratamento de despesas junto a hospital não
credenciado (Apelação Cível no: 511.913.4/2-00):
“PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DECLARATÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076958-40.2019.8.26.0100 -Voto no 42.617
5
C.C. PEDIDO DE REEMBOLSO - Recusa da seguradora em arcar com
os custos advindos de internação em hospital não credenciado (Albert
Einstein) - Ausência de abusividade Opção da autora em permanecer
sob tratamento em nosocômio cuja internação não era autorizada
Termo aditivo firmado entre as partes (diante da liquidação extrajudicial
da INTERCLINICAS) que não prevê a cobertura no citado nosocômio
Opção da autora em permanecer em plano básico, que não prevê o
atendimento no hospital referido Demandada que dispõe de ampla rede
de atendimento, não se justificando a cobertura pretendida pela autora -
Improcedência da ação corretamente decretada - Sentença mantida
Recurso improvido.”
Também nesse mesmo sentido e direção, merece
destaque julgado da Apelação Cível n. 61.300-4, da 1a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal, que teve como Relator o Desembargador
ALEXANDRE GERMANO, do qual se extrai:
“SEGURO-SAÚDE Ação cominatória Pagamento
das despesas com internação de paciente em hospital descredenciado
Impossibilidade Validade da cláusula contratual que prevê a cobertura
de emergência em locais credenciados Sentença confirmada Recurso
não provido.”
Por derradeiro, igualmente correta a r. sentença guerreada
ao determinar o custeio/reembolso da cirurgia junto ao hospital eleito pela
autora e aqui apelante, nos limites do contrato (justamente porque incorridas
em hospital não pertencente à rede credenciada da ré).
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1076958-40.2019.8.26.0100 -Voto no 42.617
6
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator